Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-65.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001281-65.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN DE OLIVEIRA NERY DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL AO RATEIO. VINCULAÇÃO RELATIVA À DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por GILVAN DE OLIVEIRA NERY DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real, que julgou improcedente o pedido de rateio individualizado de 60% das verbas recebidas pelo Município de Rio Real a título de precatório complementar do Fundef.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de aplicação retroativa da EC nº 114/2021 aos precatórios do Fundef sacados anteriormente à sua promulgação; (ii) a vinculação constitucional de percentual mínimo de 60% ao pagamento de professores do magistério; (iii) a suposta superação da orientação do TCU pela jurisprudência do STF; (iv) a necessidade de observância ao princípio da legalidade orçamentária e à gestão pública responsável.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste TJBA afasta a possibilidade de repasse automático ou judicialmente imposto de verbas extraordinárias oriundas de precatórios do Fundef, ante a natureza excepcional dos recursos, a inexistência de previsão legal específica, e os riscos à sustentabilidade fiscal e à continuidade das políticas públicas educacionais.
4. Os valores incorporados ao orçamento municipal, embora vinculados à educação, não geram, por si, direito subjetivo ao rateio individual, carecendo de norma autorizativa e de previsão orçamentária, sob pena de violação ao art. 37, caput, da Constituição.
5. O art. 5º da EC nº 114/2021 não possui eficácia retroativa para determinar pagamentos já realizados ou precatórios já sacados, devendo sua aplicação observar os princípios da legalidade, anterioridade orçamentária e separação dos poderes.
6. A pretensão recursal implica indevida ingerência judicial na autonomia administrativa e orçamentária do ente federativo, além de contrariar o entendimento uníssono do TCU e do STF quanto à vedação de bloqueio e destinação indiscriminada de tais valores.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e improvido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
Tese de julgamento:
"Os valores recebidos pelos Municípios a título de precatório do Fundef possuem natureza extraordinária e vinculada à educação, não ensejando direito subjetivo ao rateio individual de 60% aos professores, salvo mediante previsão legal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade, à autonomia administrativa e às diretrizes orçamentárias constitucionais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001281-65.2023.8.05.0216
, em que figuram, como apelante,
GILVAN DE OLIVEIRA NERY DA SILVA
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)